Tribunal: STF
Processo: RE 1308591
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR ESTADUAL. DIREITO A USUFRUIR DO ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS DE HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDETEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUBEN. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Rever o entendimento de origem quanto ao direito de servidor público, vinculado ao ente federativo recorrente, a usufruir dos serviços médicos e do atendimento prestado pelo Hospital do Servidor Público Estadual independentemente de contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUBEN), bem assim ao direito de ressarcimento dos valores anteriormente descontados a título de tal contribuição, demanda, a toda evidência, o reexame fático-probatório dos autos e a prévia análise de legislação local.



    2. Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente.



    3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.